Tribunal: TJES
Processo: 5004424-30.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-09-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. LESÃO CORPORAL PRATICADA POR PAI CONTRA FILHA MAIOR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES em face do Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos da Ação Penal nº 0004897-59.2022.8.08.0048. A controvérsia refere-se à definição do juízo competente para processar e julgar denúncia por lesão corporal, supostamente praticada por pai contra filha maior de idade (19 anos), em contexto de desentendimento familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o fato de lesão corporal praticado por pai contra filha maior de idade configura hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos da Lei nº 11.340/2006, atraindo, assim, a competência do Juízo especializado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.340/2006 é aplicável sempre que configuradas as hipóteses do art. 5º, independentemente da motivação do agente ou da condição de vulnerabilidade específica da vítima, conforme expressamente determinado pelo art. 40-A, incluído pela Lei nº 14.550/2023.

4. A agressão praticada por pai contra filha no âmbito da unidade familiar, mesmo que a vítima seja maior de idade, se amolda à hipótese do art. 5º, II, da Lei Maria da Penha, pois há relação doméstica e familiar em que se presume a vulnerabilidade da mulher.

5. A presunção legal de hipossuficiência e vulnerabilidade da mulher em situações de violência doméstica ou familiar dispensa a demonstração de subjugação específica ou motivação de gênero, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. A condição de gênero feminino prevalece sobre a questão etária, conforme orientação da Terceira Seção do STJ.

7. As normas de competência têm natureza processual e se aplicam de imediato aos processos em curso, nos termos do princípio tempus regit actum, razão pela qual a alteração legislativa pode ser considerada no julgamento do conflito.

8. O julgamento com perspectiva de gênero impõe ao Poder Judiciário a análise das situações de violência contra a mulher com base na realidade das relações sociais e na hierarquia de poder, conforme orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito julgado procedente.

Tese de julgamento
:

1. A Lei Maria da Penha aplica-se às situações de violência doméstica e familiar previstas no art. 5º da Lei nº 11.340/2006, independentemente da motivação do agressor ou da condição de vulnerabilidade específica da vítima.

2. A agressão praticada por pai contra filha, mesmo que maior de idade, no âmbito da unidade familiar, configura hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher.

3. A competência para processar e julgar ação penal que versa sobre tal conduta é da vara especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher.

4. A jurisdição deve ser exercida com perspectiva de gênero, em conformidade com o Protocolo do CNJ, considerando as desigualdades estruturais nas relações familiares.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, II, e 40-A; CF/1988, art. 5º, caput; Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (CNJ).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.080.317/GO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 4/3/2024, DJe 6/3/2024; STJ, REsp n. 2.015.598/PA, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 6/2/2025, DJEN 13/2/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004424-30.2025.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. LESÃO CORPORAL PRATICADA POR PAI CONTRA FILHA MAIOR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES em face do Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos da Ação Penal nº 0004897-59.2022.8.08.0048. A controvérsia refere-se à definição do juízo competente para processar e julgar denúncia por lesão corporal, supostamente praticada por pai contra filha maior de idade (19 anos), em contexto de desentendimento familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o fato de lesão corporal praticado por pai contra filha maior de idade configura hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos da Lei nº 11.340/2006, atraindo, assim, a competência do Juízo especializado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.340/2006 é aplicável sempre que configuradas as hipóteses do art. 5º, independentemente da motivação do agente ou da condição de vulnerabilidade específica da vítima, conforme expressamente determinado pelo art. 40-A, incluído pela Lei nº 14.550/2023.

4. A agressão praticada por pai contra filha no âmbito da unidade familiar, mesmo que a vítima seja maior de idade, se amolda à hipótese do art. 5º, II, da Lei Maria da Penha, pois há relação doméstica e familiar em que se presume a vulnerabilidade da mulher.

5. A presunção legal de hipossuficiência e vulnerabilidade da mulher em situações de violência doméstica ou familiar dispensa a demonstração de subjugação específica ou motivação de gênero, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. A condição de gênero feminino prevalece sobre a questão etária, conforme orientação da Terceira Seção do STJ.

7. As normas de competência têm natureza processual e se aplicam de imediato aos processos em curso, nos termos do princípio tempus regit actum, razão pela qual a alteração legislativa pode ser considerada no julgamento do conflito.

8. O julgamento com perspectiva de gênero impõe ao Poder Judiciário a análise das situações de violência contra a mulher com base na realidade das relações sociais e na hierarquia de poder, conforme orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito julgado procedente.

Tese de julgamento
:

1. A Lei Maria da Penha aplica-se às situações de violência doméstica e familiar previstas no art. 5º da Lei nº 11.340/2006, independentemente da motivação do agressor ou da condição de vulnerabilidade específica da vítima.

2. A agressão praticada por pai contra filha, mesmo que maior de idade, no âmbito da unidade familiar, configura hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher.

3. A competência para processar e julgar ação penal que versa sobre tal conduta é da vara especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher.

4. A jurisdição deve ser exercida com perspectiva de gênero, em conformidade com o Protocolo do CNJ, considerando as desigualdades estruturais nas relações familiares.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, II, e 40-A; CF/1988, art. 5º, caput; Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (CNJ).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.080.317/GO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 4/3/2024, DJe 6/3/2024; STJ, REsp n. 2.015.598/PA, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 6/2/2025, DJEN 13/2/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente o conflito de jurisdição para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA (Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher), nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
em face do
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, nos autos da ação penal de nº 0004897-59.2022.8.08.0048, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do réu JAKMON NEYRONY PIRES EVENCIO.

O Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra, especializado em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, declinou de sua competência ao fundamento de que, embora a agressão tenha ocorrido no âmbito familiar, não estaria configurada a motivação de gênero ou a vulnerabilidade da vítima, requisitos que entendia, à época da decisão (2022), como indispensáveis para a aplicação da Lei nº 11.340/06.

Redistribuído o feito, o Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra, ao receber os autos, suscitou o presente conflito, sustentando que a conduta narrada denota crime praticado em contexto de violência doméstica, com base na vulnerabilidade da vítima em relação a seu genitor, o que atrai a competência da Vara especializada.

Em decisão inicial constante do ID 12884551, esta Relatoria designou o Juízo suscitante para resolver medidas urgentes e determinou a requisição de informações, as quais foram prestadas pelo Juízo suscitado no ID 14390254.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer constante do ID 15092246, opinou no sentido de que seja julgado procedente o presente Conflito de Jurisdição e
declarada a competência do Juízo suscitado, que no caso em apreço é o

6º Vara Criminal de Serra/ES
.

É o relatório.

Sem revisão. por força legal, inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
em face do
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, nos autos da ação penal de nº 0004897-59.2022.8.08.0048, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do réu JAKMON NEYRONY PIRES EVENCIO.

A controvérsia cinge-se a definir o juízo competente para processar e julgar a ação penal que apura a suposta prática de crime de lesão corporal cometido por pai contra filha.

O deslinde da questão perpassa, necessariamente, por definir se a referida situação fática se amolda às hipóteses de incidência da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), atraindo, por conseguinte, a competência do juízo especializado.

Após detida análise, entendo que assiste razão ao Juízo suscitante.

Conforme se extrai dos autos, a agressão ocorreu após um desentendimento familiar, no qual o genitor, para repreender a filha, teria desferido socos que lhe causaram lesões.

Deve ser destacado, ainda, que a vítima é maior de idade, possuindo, à época dos fatos, 19 (dezenove) anos.

Tal contexto – violência praticada por pai contra filha, dentro do âmbito da unidade familiar – é suficiente para configurar a hipótese do art. 5º, inciso II, da Lei nº 11.340/06.

A discussão acerca da necessidade de comprovação de uma vulnerabilidade específica da mulher ou de uma motivação de gênero para a aplicação da Lei Maria da Penha foi superada pela recente e relevante alteração legislativa consistente na edição da Lei nº 14.550, de 19 de abril de 2023, a qual incluiu o art. 40-A ao diploma protetivo, que passou a dispor:

Art. 40-A.
Esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.

Com a referida alteração, o legislador objetivou sedimentar que, configurada uma das hipóteses do art. 5º (violência no âmbito doméstico, familiar ou em relação íntima de afeto), a aplicação da Lei Maria da Penha é mandatória, afastando-se a necessidade de perquirir a motivação do agressor ou a condição específica de fragilidade da vítima.

Isso porque, na presente hipótese, a violência foi perpetrada no âmbito da família, por um homem (pai) contra uma mulher (filha), valendo-se da relação parental e da superioridade física e hierárquica para impor sua vontade por meio de agressão.

A situação narrada se amolda perfeitamente ao disposto no art. 5º, II, da Lei nº 11.340/06, e a presunção de vulnerabilidade decorrente da nova redação do art. 40-A do citado diploma legal torna inequívoca a competência do juízo especializado.

O c. STJ já possui entendimento sedimentado sobre a aplicação da referida norma, consoante se observa do seguinte julgado de sua Quinta Turma:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO PRATICADO POR IRMÃO CONTRA IRMÃ. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/2006. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese, o Tribunal goiano, em julgamento de conflito de competência, rechaçou a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, bem como a incidência da Lei Maria da Penha, sob o fundamento de que não teria sido constatada relação de dominação ou poder do acusado sobre a vítima, o que afastaria, por conseguinte, a motivação de gênero na ação delituosa.

2. Na decisão monocrática ora agravada, consignei estar-se diante de uma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, praticada por irmão contra irmã. Com efeito, consoante destaquei dos termos do acórdão recorrido, o acusado, segundo as declarações da ofendida, atacou-a pelas costas com socos, enquanto ela lavava louça e, depois, apossou-se de uma faca com a intenção de feri-la com o instrumento.

3. Em que pese o entendimento do Tribunal a quo,
a orientação mais condizente com o espírito protetivo da Lei n. 11.340/2006, que restou evidenciada pela inovação legislativa promovida pela Lei n. 14.550/2023 e abraçada pelos precedentes mais recentes desta Corte, é no sentido de que a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher são presumidas, em todas as relações previstas no seu art. 5º
(no âmbito das relações domésticas,
familiares
ou íntimas de afeto).

4. Nesse sentido,
o novel art. 40-A da Lei Maria da Penha passou a prever que o diploma protetivo será aplicado a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida
.

5. Na mesma toada, ”[o] Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir” (AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022).

6. Assim,
denota-se existir situação de violência doméstica e familiar contra a mulher
a ser apurada no presente caso, apta
a justificar a incidência do diploma protetivo pertinente e da competência da vara especializada, nos termos do art. 5º, I e II, da Lei n. 11.340/2006.
Mantida, pois, a decisão agravada que, dando provimento ao recurso especial ministerial, determinou a observância da competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO para processar e julgar o feito.

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp n. 2.080.317/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

Além disso, muito embora o caso em questão se refira à vítima adulta, reforça o entendimento adotado nesta decisão o importante julgado da Terceira Seção do STJ, que decidiu que “
A condição de gênero feminino é suficiente para atrair a aplicabilidade da Lei Maria da Penha em casos de violência doméstica e familiar, prevalecendo sobre a questão etária
”. (REsp n. 2.015.598/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 6/2/2025, DJEN de 13/2/2025).

Por fim, ressalto que malgrado a decisão objeto do presente conflito seja anterior à alteração legislativa utilizada como fundamento desta decisão, não há possibilidade de aplicação retroativa de lei de caráter processual, visto que as normas de competência são regidas pelo princípio
tempus regit actum
, aplicando-se de imediato aos processos em curso.

Nesse contexto, consoante dispõe o
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero
, instrumento de observância obrigatória em todos os julgamentos afetos à questão de gênero, “
é importante reconhecer que a magistrada e o magistrado devem exercer a jurisdição com perspectiva de gênero, solucionando, assim, questões processuais que possam causar indevido desequilíbrio na relação entre os sujeitos do processo.
” (Pag. 85).

Portanto, impõe-se o reconhecimento da competência da vara especializada em violência doméstica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito para
JULGÁ-LO PROCEDENTE
, declarando a competência do
JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA
(Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher) para processar e julgar a Ação Penal nº 0004897-59.2022.8.08.0048.

Remetam-se os autos ao Juízo competente.

Comunique-se esta decisão ao Juízo suscitante.

É como voto.